Tribunal: TJMT
Processo: 1022303-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022303-13.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.-EPP E VETERINÁRIA AGROBOI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.-EPP – AMBAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO(S): ANTONIO MARCOS DOS REIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.-EPP e VETERINÁRIA AGROBOI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - EPP (ambas em recuperação judicial), com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 78371994):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO – MANUTENÇÃO DE AVERBAÇÕES DA AÇÃO EM TODOS OS IMÓVEIS EM NOME DO REQUERIDO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE DANO GRAVE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Não visualizados os pressupostos para a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar postulada.
Ausente à comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos que a sustentam, não há prover o Agravo Interno.”
Nas razões do recurso especial (Id. 81312495), os recorrentes apontam dissídio jurisprudencial em relação à interpretação dada ao artigo 373, do Código de Processo Civil.
Asseveram que o imóvel averbado foi ofertado como garantia em diversas ações judiciais, logo, “não será capaz de quitar todos os débitos cobrados do Recorrido nas demandas judiciais existentes em seu nome”.
Expõem como requisito à concessão de efeito suspensivo que “se o Recorrido se desfazer de seus bens imóveis e demais bens materiais e a ação for totalmente procedente em favor das Recorrentes, estes terão enormes dificuldades de receber a verba pleiteada, pois não haverá bens a penhora, bem como claramente o Recorrido terá se desfeitos de todos os demais bens existentes em seu nome, sendo este premiado pelas suas falcatruas e todas as demais improbidades praticadas quando administrava as empresas ora Recorrentes” (sic).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 81740999 e 81935966.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça